Tribunal: TJES
Processo: 0025632-06.2013.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025632-06.2013.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RICARDO MAESKI

PARTE RE: MARTA FABIANA PAIXAO MAESKI e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES – COMPROVADA CIÊNCIA E PAGAMENTO PEL
O PROPRIETÁRIO –

INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR
–
IMPOSSIBILIDADE –

REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO
–
SENTENÇA
INTEGRALMENTE
REFORMADA
.

1.
Hipótese em que o autor foi notificado da instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 58183426) em razão de ter ultrapassado o número de pontos na carteira de habilitação decorrente de cinco infrações que totalizam 21 (vinte e um) pontos

2.
A época dos autos de infrações discutidos nos autos, o art. 257, §7o do CTB3, determinava prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação e, caso não o faça, o proprietário do veículo é considerado responsável pela multa e demais consequências.

3.
Em relação às penalidades LV28015594 e LV28085547, os documentos de fls. 35 e 37 denotam que ambas foram pagas, o que indica que o requerente detinha conhecimento das infrações, embora alegue que sequer foi notificado acerca das mesmas. Já em relação à penalidade lavrada sob o nº SA00119445, esta não foi objeto de nulidade, o que pressupõe que a notificação da mesma foi devidamente enviada ao autor.

4.
Os atos administrativos gozaram de presunção de veracidade e legitimidade, pois foram cumpridos todos os requisitos contidos no art. 4
o
e 5
o
da Resolução n
o
404 de 2012 do CONTRAN.

5.
Considerando que o proprietário não se manifestou para indicar a pessoa que dirigia o veículo no momento oportuno, tornou-se imbuído da presunção de culpa

6.
Diante dos fatos, confirmada a inércia da parte e presente a atuação correta da Administração, deve o Judiciário confirmar o ato administrativo legítimo emanado.

7.
Redistribuição do ônus sucumbenciais, diante da reforma da sentença de origem. Responsabiliza-se exclusivamente o autor pelos honorários advocatícios.

8.
Reexame necessário conhecido para reformar integralmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para REFORMAR integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário da r. sentença de fls. 177/180, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RICARDO MAESKI
em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
E OUTROS
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para “
reconhecer
a nulidade das notificações e atos administrativos posteriores referentes aos Autos de Infração n.° LV 28015549 e LV 28085547 autuados pelo DER/ES, bem como
determinar
a transferência da pontuação dos Autos de Infração n.° SA 00119445, 28015594 e LV 28085547, pelo DETRAN/ES, para a Sra. Marta Fabiano Paixão Maeski e, via reflexa,
declarar
insubsistente a penalidade da suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor
”.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação narrando que foi notificado da instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 58183426) em razão de ter ultrapassado o número de pontos na carteira de habilitação decorrente de cinco infrações que totalizam 21 (vinte e um) pontos.

Contudo, alega o requerente, na exordial, que não houve a devida notificação das atuações de n° LV28015584 e n° LV28085547, motivo pelo qual não pôde apresentar qualquer recurso.

Ademais, aduz o autor, a respeito das infrações de n° LV28015584, n° LV28085547 e n° SA00119445, que embora seja de sua propriedade, o veículo flagrado em situação de ilícito administrativo era conduzido por sua esposa,
MARTA FABIANA PAIXÃO MAESKI
.

Quanto à alegação do
DETRAN/ES
acerca de sua suposta ilegitimidade passiva
ad causam
, percebo que a demanda sob exame contempla, além da discussão sobre a validade dos autos de infração n° LV28015584 e n° LV28085547, pedido de transferência dos pontos que culminaram com a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, providência inserida na competência daquele órgão.

No que tange ao conceito de legitimidade, merecem destaque as anotações de Arruda Alvim, citado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior
2
:

[...]
estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
[...].

Portanto, em que pese o apelante afirmar não ser legitimado, na esteira da jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que deve o
DETRAN/ES
permanecer no polo passivo da demanda,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN⁄ES
– INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL COM A EFETIVA NOTIFICAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A determinação judicial de abstenção da prática penalidade decorrente de determinado auto de infração deve ser dirigida ao DETRAN-ES uma vez que, nos termos do art.
22 do CTB

e art. 8º da Lei estadual 2.482 de 1969, é esse o responsável por aplicar penalidades desse gênero, o que inclui a suspensão do direito de dirigir.
2. Muito embora tente justificar o agravante que não tem permissão legal para cancelar ou suspender o Auto de Infração que ensejou a presente controvérsia judicial, o
decisum
objurgado é claro em impor ao recorrente não esse ônus ao qual resiste, mas sim a abstenção de praticar qualquer restrição ao recorrido em função do aludido auto de infração. 3. Nos termos do art. 22 da resolução 182⁄2005 do CONTRAN, a interrupção prescricional, referente à pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir, não se dá com a mera expedição da notificação, mas sim com a efetiva notificação, ou seja, a partir do momento que se dá conhecimento ao notificado de que a Administração pretende penalizá-lo por determinada infração de trânsito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002698344, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014, Data da Publicação no Diário: 05/12/2016).

Aliás, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
aventada pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
, tenho que deve ser mantido incólume a r. sentença quanto a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC em face deste, mormente porque prevê o art. 281 do CTB que cabe ao órgão que lavrou a infração apenas o julgamento da consistência e aplicação da penalidade cabível e, sendo a infração n° SA00119445 a única lavrada pela municipalidade, bem como que não se discute sua validade, mas apenas a transferência da pontuação – o que, como discorrido anteriormente, cabe ao DETRAN/ES – resta evidenciada a ilegitimidade passiva do
MUNICÍPIO DA SERRA
no caso discutido nos autos.

Ultrapassado estes pontos, os autos de infração questionados pelo requerente são os seguintes: LV28015594 e LV28085547, relativos a ilícitos praticados pelo mesmo veículo e que constam na notificação de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir colacionado à fl. 26.

Alega o requerente que, além desses dois, o auto de infração SA00119445 também foi praticado por terceiro que estava na condução do veículo.

A época dos autos de infrações discutidos nos autos, o art. 257, §7
o
do CTB
3
, determinava prazo de 15 (quinze) dias para identificar o infrator, após a notificação da autuação e, caso não o faça, o proprietário do veículo é considerado responsável pela multa e demais consequências.

Sobre o tema, destaca-se a Súmula 312 do STJ: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”. Nos autos, ao que tudo indica, foram cumpridos todos os requisitos previstos em lei.

Em relação às penalidades LV28015594 e LV28085547, os documentos de fls. 35 e 37 denotam que ambas foram pagas, o que indica que o requerente detinha conhecimento das infrações, embora alegue que sequer foi notificado acerca das mesmas.

Em relação à penalidade lavrada sob o nº SA00119445, esta não foi objeto de nulidade, o que pressupõe que a notificação da mesma foi devidamente enviada ao autor, o que também justificou a abertura do procedimento com vistas à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, bem como que não foi conhecido o recurso apresentado pelo autor (fl. 105) em 26/06/2012, por ter sido apresentado fora do prazo legal, sendo que o limite era 08/04/2010 – o que corrobora para ausência de atenção do autor ao prazo determinado pelo art. 257, §7º do CTB.

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Portanto, como foram atendidas todas as exigências contidas no art. 4
o
da Resolução n
o
404 de 2012 do CONTRAN
4
, e o autor manteve-se inerte diante dos fatos, tem-se de forma consequente a sua responsabilidade pela infração, ainda que não a tenha praticado. Nesse sentido, destaca-se o art. 5
o
da Resolução mencionada:

“Não havendo a identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação ou se a identificação for feita em desacordo com o estabelecido o artigo anterior, o proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no § 2
o
do art. 4
o”

Assim, como o proprietário não se manifestou para indicar a pessoa que dirigia o veículo no momento oportuno, tornou-se imbuído da presunção de culpa. Apenas quando a infração representou pressuposto necessário à penalidade sobre a habilitação, como exemplo, a necessidade de realizar o curso de reciclagem, houve iniciativa para se desobrigar da pena assumida como consequência da omissão anterior.

Diante dos fatos, confirmada a inércia da parte e presente a atuação correta da Administração, deve o Judiciário confirmar o ato administrativo legítimo emanado. O contrário configuraria, de forma errônea, fragilidade à atuação administrativa. Portanto, ainda que o autor se manifeste na via judicial, a preclusão administrativa deve prevalecer, em conformidade ao que se encontra previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Sobre o tema, segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ENVIO DAS CORRESPONDÊNCIAS PARA O ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE.
INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO PRAZO NA VIA ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Súmula nº. 312 do STJ estabelece que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. A exigência da dupla notificação se faz necessária para que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, facultando a defesa prévia do infrator. 3. Da análise dos documentos juntados pela autarquia estadual, verifico que a autora, ora apelante, foi devidamente notificada, via AR, da autuação da infração de trânsito nº. LV28531199, bem como da aplicação da penalidade decorrente. 5. No que se refere à indicação do real condutor, o art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 5º da Resolução 404⁄2012 do CONTRAN estabelecem que,
após recebida a notificação de autuação, é concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que o proprietário do veículo indique o real condutor do mesmo quando do cometimento da infração. Caso seja descumprido o referido prazo, responde o proprietário do veículo pela autuação.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151409182, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INDICAR O
CONDUTOR
INFRATOR. OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO PSDD.
1. Demonstrada a prévia oportunidade de apresentação de defesa prévia, anteriormente à imposição da penalidade administrativa de trânsito, sendo, então, observada a legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, não há cogitar-se de invalidade do procedimento e, conseq
u
entemente, da sanção.
2. Ficando claro que o recorrente não cumpriu o comando legal que determina a
indicação

do
condutor

infrator, é ele, como proprietário do veículo, o responsável pela infração de trânsito e seus consectários, inclusive suspensão do direito de dirigir. Art.
257
, § 7º, do CTB. 3. Sentença de improcedência na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059246058, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 21/05/2014).

Por fim, ressalto que a sentença de piso condena o DER/ES e o DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). No entanto, é cediço que o art. 85 do CPC
5
responsabiliza o vencido a despender as custas determinadas pelo magistrado. Assim, diante da necessidade de reforma integral da sentença ora objurgada, infere-se
RICARDO MAESKI
como única parte sucumbente.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do reexame necessário para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Com a alteração do édito sentencial, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, devendo o requerente arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia arbitrada em primeiro grau.

É como voto.

2
Arruda Alvim
apud
Theodoro Jr., Humberto; in “Curso de Direito Processual Civil”, Ed. Forense, 2000, Vol.I, pág.51.

3
Art. 257, §7
o
CTB: “Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração”.

4
§4
o
“Sempre que possível o condutor será identificado no momento da lavratura do Auto de Infração”.

5
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do reexame necessário para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.